Tribunal: TJSP
Processo: 1500030-55.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, I, CP). Crime continuado (art. 71, CP). Sentença que condenou dois réus e absolveu o terceiro. Irresignação da acusação e dos réus condenados. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas apenas com relação aos réus Josiel e Gabriel, referentes aos três delitos que lhe foram imputados. Depoimentos das vítimas e das testemunhas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, I, CP). Crime continuado (art. 71, CP). Sentença que condenou dois réus e absolveu o terceiro. Irresignação da acusação e dos réus condenados. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas apenas com relação aos réus Josiel e Gabriel, referentes aos três delitos que lhe foram imputados. Depoimentos das vítimas e das testemunhas que são coerentes e corroboram a confissão em juízo de um dos réus. Reconhecimento dos réus, ademais, que observou as formalidades do art. 226 do CPP. Mantida, porém, a absolvição do réu Juan, diante da fragilidade probatória. Dosimetria. Redimensionamento das penas. Compensação entre confissão e reincidência. Precedentes do STJ. Diminuição do percentual de aumento em razão dos maus antecedentes e da continuidade delitiva, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Recurso ministerial não provido e recursos defensivos parcialmente providos.